Tribunal: TJMT
Processo: 0001475-49.2017.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001475-49.2017.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINS DE MELO - CPF: 650.737.111-49 (EMBARGANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO DE MELO - CPF: 072.413.671-11 (EMBARGANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRISCILA PINHEIRO PINTO - CPF: 308.352.708-07 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS MELO (EMBARGANTE), ROBERTO MARTINS DE MELO - CPF: 650.737.111-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS MELO (EMBARGADO), MARIA DO ROSARIO DE MELO - CPF: 072.413.671-11 (EMBARGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS DE MELO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS DE MELO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerida CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0001475-49.2017.8.11.0022 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Comarca de Pedra Petra, em “COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PEDIDO” movida por ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS DE MELO, que reformou em parte a sentença que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, nos termos a condenar a ré Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A ao cumprimento da obrigação securitária contratual efetuando o pagamento do saldo devedor remanescente do contrato de empréstimo estabelecido entre o segurado, Leonisia Martins de Melo e a ré BV Financeira S/A, contrato n.º 1204537723, sendo este valor o correspondente a todas as parcelas vencidas após o óbito do mutuário, até o limite do valor segurado (R$ 25.000,00), realizando o pagamento diretamente à financeira e, Condenou a ré BV Financeira S/A a DEVOLVER à requerente eventuais valores pagos após o falecimento do mutuário. As parcelas pagas posteriormente ao óbito devem ser corrigidas em separado, a partir de cada pagamento INPC e acrescidas de juros de mora em 1% ao mês, a partir da citação.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 169996681 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Negou provimento ao recurso da apelante CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIAS S.A. a consubstanciar em fundamentos do v. acórdão os termos seguintes a demonstrar que o embargante objetiva com os embargos (ID nº 171135682), rediscutir o mérito de questão já decidida, a consubstanciar na v. ementa:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALECIMENTO DO SEGURADO – IMPOSIÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INADEQUADO – MÁ-FÉ CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR BENEFICIÁRIOS – DANOS MORAIS - DIREITO PERSONALÍSSIMO - NÃO SE TRANSMITE –DANOS MATERIAIS - RESTITUIR OS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE DE FORMA DOBRADA - ART. 42 DO CDC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

- O contrato de seguro em questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo. Incidindo na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

- A conduta da 2ª Requerida junto a parte autora, trilhou por caminho que a toda evidência maculou sua boa-fé na relação consumerista, a evidenciar má-fé pela significativa conduta morosa, a impor procedimento administrativo inadequado para o pagamento de indenização securitária.

- Deve ser responsabilizada as Requeridas pelos eventuais prejuízos ocasionados ao autor.

- Parcial provimento da apelação.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, a embargante Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 171135682 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vícios de contradição, sob a alegação que o pagamento efetuado pela ora embargante ao Banco Estipulante (BV FINANCEIRA S/A), foi no valor apresentado por este, assim não há que se falar em complementação de indenização, já que a requerida efetuou a quitação administrativa do valor informado pelo Banco.

Aduziu que as supostas parcelas pagas após o óbito, a embargante não recebeu nenhum pagamento, uma vez que todos os comprovantes acostados pelo autor comprovam o pagamento ao Banco Estipulante, logo, não há o dever de restituir, devendo ser esclarecido que em caso de restituição, essa deverá ser efetuada por quem recebeu.

Requer seja recebida, conhecida e dê provimento aos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, sanar as contradições acima apontadas, para que haja o pronunciamento judicial, quanto ao cumprimento da obrigação pela embargante e ainda quanto ao dever da primeira requerida em restituir as parcelas pagas após o óbito.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível da 2ª
requerida - Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
, em
decisum
restou consignado sob o tema embargado:

“Inquestionável a aplicação do Código de Defesa do consumidor, devendo a relação entre as partes ser guiada pela norma consumerista.

(...),

De outro norte, a parte autora comprovou nos autos, por ocasião do ajuizamento da ação, por seus documentos, o envio e o recebimento de AR pela 2ª Requerida (seguradora) em 16/01/2017, da certidão de óbito ID 154982377, a demonstrar por documentação básica, necessária, a inquestionavelmente condição de passamento do segurado, que em via de regra configurou fazer jus ao recebimento objeto do contrato securitário com a quitação do contrato de financiamento junto a 1º Requerida. Não há motivo razoável a considerar, o notório atraso no pagamento de indenização securitária, ocorrida somente 08/11/2017, após 7 (sete) meses da constatação efetiva do óbito do segurado.”

E ainda:

“Ressalto que a instituição financeira, 1ª requerida, e a empresa Seguradora, 2ª, têm legitimidades passivas para esta ação, visto que se trata de seguro prestamista e este elo pressupõe recebimento de valores pelo seguro, a configurar desta sorte em teoria da aparência, conglomerado econômico entre as empresas requeridas. A solidariedade entre as empresas se dá pelo contrato de seguro prestamista celebrado em conjunto ao de seguro, além disto, ambas integram uma única cadeia de fornecedores (art. 7º §único c/c art. 25, §§ ambos do CDC). A garantia do contrato de financiamento do veículo é o verdadeiro foco da venda do seguro.

(...),

Segundo se denota dos documentos dos autos, por extratos de pagamento do financiamento, vejo que a parte autora não possuía atrasos e encargos, com referência ao pagamento da última parcela de nº 06, enquanto vivo com vencimento em 01/01/2017, contudo, em via de consulta ao cadastro de inadimplentes do SERASA e SPC comprovadas nos autos, vejo que o valor a ser quitado ainda restam o total de R$ 20.084,82 (vinte mil e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), que contrariamente aos argumentos da Seguradora recorrente, não importam somente no valor por ela efetivados de R$11.650,31 (onze mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e um centavos).”

Por esta razão,
data vênia
as alegações recursais da embargante de haver contradição em v. acórdão sob a alegação quanto as questões de que “
pagou o valor securitário à Requerida Estipulante, e, que não recebeu os valores cobrados a título de parcelas (6ª e 7ª) do contrato de financiamento de veículo”
, contudo, entendo que suas alegações não devem ser acolhidas, isto porque, entendo não haver razão a acolher suas pretensões, pois é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há contradição neste importe no acórdão em suma.

Lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da contradição na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pelo embargante
Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023